Tribunal: TJSP
Processo: 1000387-08.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000387-08.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
JOSE DE ARIMATEA BARROS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000387-08.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000387-08.2018.8.26.0506/50000 – Ribeirão Preto.
7a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. José de Arimatea Barros.
Embdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 36.212.
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Matéria suficientemente
analisada e decidida pelo julgado Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos por
José de Arimatéa Barros ao V. Acórdão de fls. 168/170, alegando, em suma, que
o julgado não apreciou adequadamente a matéria posta nos autos. Postula,
assim, sua declaração.
2
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria
alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.
Saliente-se que o autor propôs a ação em termos
acidentários e, assim, foi analisada e decidida por esta C. Câmara.
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria já
analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000387-08.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)